Tribunal: TJES
Processo: 0004832-15.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Furto; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004832-15.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CHAGAS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004832-15.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CHAGAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Implica bis in idem a utilização de uma mesma condenação para exasperação da pena-base a título de valoração negativa dos antecedentes e caracterização da reincidência.
2.
Recurso parcialmente provido.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004832-15.2021.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 03/05/2023

APTE.: BRUNO CHAGAS SOUZA

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por
BRUNO CHAGAS SOUZA
contra sentença de fls. 125/129, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º (duas vezes), na forma do artigo 71 e no art. 147, caput, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Em suas razões (fls. 133/142), a defesa busca, em síntese, o redimensionamento da dosimetria. Ademais, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado.

Às fls. 153/154 contrarrazões pelo parcial provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESI RIBEIRO:-

Boa tarde a todos, Eminente Desembargador Relator, Desembargador Presidente, também Relator, demais Desembargadores, Procuradora, eventuais Serventuários, Advogados e Estudantes de Direito que estejam aqui presentes.

Excelência, a presente apelação é referente a um crime que aconteceu no âmbito de violência doméstica, em que teriam acontecido dois crimes de furto e um crime de ameaça.

Os dois crimes de furto com o aumento de pena do repouso noturno e na modalidade continuada, todos no âmbito de violência doméstica.

A presente apelação não trata de pedido de absolvição, desclassificação. O que se pretende alterar aqui é a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

E o que houve para que houvesse fundamentos para que a defesa pleiteasse essa reforma por meio de apelação?

Quando analisamos a dosimetria feita pelo juízo
a quo
, é possível ver que foi reconhecida a reincidência do apelante. Porém, essa reincidência foi em um único processo, ou seja, há uma única ação penal em que o apelante é reincidente. Contudo, como eu trouxe nas minhas razões de apelação, destaquei, parafraseando o que foi fundamentado pelo juízo
a quo
.

Vejam bem.

Em primeira fase de dosimetria de pena, circunstâncias judiciais, antecedentes negativo, aumentando-se a pena-base pelos antecedentes desfavoráveis. Contudo, passada a segunda fase de dosimetria, o juízo a
quo
novamente aumentou a pena do apelante pela reincidência. Inclusive, em segunda fase, o juízo
a quo
reconhece a confissão do apelante, mas acredita que a reincidência se sobressai quanto a essa confissão em segunda fase.

Excelências, é um caso explícito de
bis in idem
, pois, como diz a Súmula nº 241 do STJ, não se pode uma mesma condenação criminal aumentar a pena-base em primeira fase por antecedentes desfavoráveis por conta da reincidência e, novamente, na segunda fase, ser aumentada a pena do apelante justamente pela reincidência. Então, é um caso explícito de
bis in idem
, em que a pena do apelante foi aumentada duas vezes pela mesma circunstância, qual seja, a reincidência.

Essa aplicação foi feita em todos os crimes. Foi feita nos dois furtos e também no crime de ameaça, ou seja, foi um
bis in idem
realizado em três condutas delitivas distintas.

Uma outra situação é quanto à compensação da reincidência pela confissão espontânea do apelante.

O juízo
a quo
entendeu que a reincidência se sobressai, sim, quanto à confissão espontânea. Porém, a defesa não entende de tal forma.

A defesa entende pela compensação quando se há tanto a reincidência em um único delito específico e também a confissão espontânea.

E também foi trazido em razões o entendimento do STJ nesse sentido e também dois entendimentos do TJES, ambos do Desembargador Willian Silva.

O primeiro, a Apelação 0001465-05-2016.8.08.0048. E o segundo entendimento, a também Apelação 0006527-47.2016.8.08.0021. Então, como é entendimento do STJ e também já foi entendimento deste Tribunal de Justiça, a defesa também entende nesse sentido, de que há, sim, como se compensar a reincidência com a confissão espontânea do apelante.

E como foi reconhecido pelo juízo
a quo
esta confissão espontânea e como já dito primeiramente, foi feito um
bis in idem
dessa reincidência, ou seja, primeiro aplicada a reincidência por maus antecedentes e depois como a reincidência da segunda fase de dosimetria, pede a defesa que seja considerada apenas uma dessas reincidências, para não acontecer o
bis in idem
, na primeira fase de dosimetria e que esta seja compensada pela confissão espontânea do apelante, para que se zere e ambos os crimes de furto sofram apenas o aumento do repouso noturno. E não é só esse pedido que traz a defesa.

Há uma peculiaridade, e é até um caso curioso, o que aconteceu nessa dosimetria.

Vejam bem, em um dos furtos, no caso o segundo furto, foi reconhecido o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal, pois em ambos os furtos foram furtados, a res furtiva, foram roupas da suposta vítima.

No primeiro furto, supostamente essa roupa não foi devolvida e no segundo furto, a roupa foi devolvida horas após os fatos. Ou seja, não só antes do recebimento da denúncia, mas antes até a chegada dos policiais.

Excelências, vejam bem, ao ser aplicada a diminuição do arrependimento posterior, o que foi feito? Pegou-se a pena do primeiro furto e pegou-se a pena do segundo furto e diminuiu-se essa pena do segundo furto pelo arrependimento posterior. Chegou-se à conclusão, porém, de que o primeiro furto tem pena mais alta e aplicou-se a fração do crime continuado em relação ao segundo furto. Até aí tudo bem. Mas, se analisarmos com detalhe, com esmero, o que foi feito, nós iremos perceber que o arrependimento posterior não teve nenhuma validade prática ao apelante, ou seja, não diminuiu em nada a sua pena. E por que isso?

O crime continuado pega ou a menor pena ou penas iguais e escolhe uma delas. Então, se não fosse aplicado o arrependimento posterior no segundo furto e não diminuída essa pena, sendo considerada a pena do primeiro e do segundo furto idênticas, a resolução seria a mesma, se pegaria da mesma forma a pena do primeiro furto e aumentado da fração do crime continuado. Então, na prática, esse arrependimento posterior não gerou nenhum benefício ao apelante.

Excelências, com todo respeito à dosimetria feita pelo juízo
a quo
, mas entendo que tal prática é um total desestímulo à prática do arrependimento posterior. Pois vejam, se a res furtiva, sendo devolvida ou não, a minha pena continuar a mesma, por que eu devolveria?

Entendo que também, assim como a confissão espontânea, que deve ter o mesmo valor da reincidência para a compensação, aqui no arrependimento posterior, o que deve ser feito, não só pelo legislador, mas pelo Judiciário, ao aplicar esses institutos, é justamente incentivar a prática deles. E o que melhor para incentivar uma prática de um instituto do que dá-lo uma finalidade prática? Ou seja, que na prática esse instituto realmente traga algum reflexo positivo à pena do apelante.

Excelências, o que se pede aqui é que seja dada fundamentação prática, dada uma finalidade prática ao arrependimento posterior, para que ele de alguma forma diminua a pena do apelante. E como isso seria feito? Pega-se a primeira pena de furto, aplica-se o aumento do crime continuado e diminui-se nesse aumento do crime continuado a fração do arrependimento posterior.

Desta forma, não só terá validade prática o instituto do arrependimento posterior, na presente causa, como também será um estímulo para que qualquer pessoa que cometa um crime, ela se veja motivada a praticar o instituto, por exemplo, do arrependimento posterior, pois, se ele não tem validade prática, se ele na prática não muda em nada a pena de um apelante, não há sentido em um acusado ou investigado praticá-lo.

É assim que se manifesta a defesa, quanto ao pedido de reconhecimento desse
bis in idem
para retirá-lo da segunda fase da dosimetria, que essa reincidência seja compensada pela confissão espontânea e que o arrependimento posterior tenha uma eficácia prática na pena do apelante.

É assim que se manifesta.

Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, em prestígio à sustentação, sempre solicito o retorno dos autos para a sua análise completa. Trarei a julgamento definitivo na próxima sessão.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 04 de julho de 2021, por volta da 01h12, na Rua Antônio José de Moraes, n° 13, bairro Valão, na rua da igreja Assembleia de Deus, próximo a distribuidora de doces Zanepan, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito da relação familiar, ameaçou sua companheira e vitima, VERONICA LIMA PACHECO, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

No mesmo contexto de tempo e local, o denunciado subtraiu roupas da vítima e um pernil, a fim de trocar por drogas para seu consumo pessoal.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vitima conviveram como se casados fossem por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo, durante esse tempo, alternado períodos de convivência sob o mesmo teto e em residências separadas.

Ao tempo do ocorrido, o denunciado estava residindo na casa da vítima, sendo que, no dia dos fatos, BRUNO e VERONICA discutiram em razão do uso abusivo de drogas pelo denunciado, tendo a vítima solicitado que BRUNO se retirasse de sua residência.

Por isso, após ter deixado a casa com os ânimos aflorados, o denunciado retornou, por volta das 21 h, a fim de buscar uma bermuda, oportunidade em que subtraiu um vestido da vítima, que possui valor aproximado de R$200,00 (duzentos reais).

Além disso, o denunciado pegou "um pedaço de came na geladeira" e um "saco" de roupas, momento em que passou a proferir contra a vítima palavras injuriosas, chamando- a de "vagabunda" e dizendo que ela "não serve para nada". Em seguida, deixou o local.

Não obstante, por volta de 00h, o denunciado retornou sem os objetos que levou, mas trazendo consigo substâncias entorpecentes, as quais consumiu, tendo, após o consumo, saído novamente de casa.

Por fim, enquanto a vítima dormia, o denunciado, utilizando-se de urna lanterna, acessou o quarto de VERONICA pela janela, subtraindo roupas de propriedade dela no valor aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais).

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º (duas vezes), na forma do artigo 71, e no art. 147, caput, todos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar as matérias impugnadas.

A defesa, inicialmente, pugna pela reforma da dosimetria.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito merece ser parcialmente acolhido.

Quanto ao crime de furto, partindo o mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo legal, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes.

Verifico que os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0004467-05.2014.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Observo, contudo, que a única condenação definitiva anterior aos fatos apurados na presente ação penal foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes, pelo que deve ser afastada a reincidência.

Desta feita, afastada a agravante da reincidência e mantida a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, aumentando a pena na fração de 1/3 (um terço).

O magistrado, por fim, também reconheceu a continuidade delitiva, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Considerando a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa ainda requer o reconhecimento do arrependimento posterior, pleito que não deve ser reconhecido, visto que não houve o integral ressarcimento do prejuízo causado, não tendo sido recuperado o “vestido que valia R$200,00”, conforme destacou a vítima em seu depoimento em juízo.

Quanto ao crime de ameaça, partindo do mínimo legal de 01 (mês) previsto no tipo legal, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, pela valoração negativa dos antecedentes.

Observo que os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o réu foi anteriormente condenado em outro processo criminal (autos nº 0004467-05.2014.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência.

Verifico, no entanto, que a única condenação definitiva anterior aos fatos apurados na presente ação penal foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes, pelo que deve ser afastada a reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Na terceira fase dosimétrica, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Com relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, verifico que apresentou razões recursais em favor do apelante.

Nesse sentido, nos procedimentos criminais, o magistrado pode utilizar-se da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, não estando o magistrado vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo, na medida em que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES 29.762.

Pelo exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004832-15.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CHAGAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 04 de julho de 2021, por volta da 01h12, na Rua Antônio José de Moraes, n° 13, bairro Valão, na rua da igreja Assembleia de Deus, próximo a distribuidora de doces Zanepan, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito da relação familiar, ameaçou sua companheira e vitima, VERONICA LIMA PACHECO, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

No mesmo contexto de tempo e local, o denunciado subtraiu roupas da vítima e um pernil, a fim de trocar por drogas para seu consumo pessoal.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vitima conviveram como se casados fossem por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo, durante esse tempo, alternado períodos de convivência sob o mesmo teto e em residências separadas.

Ao tempo do ocorrido, o denunciado estava residindo na casa da vítima, sendo que, no dia dos fatos, BRUNO e VERONICA discutiram em razão do uso abusivo de drogas pelo denunciado, tendo a vítima solicitado que BRUNO se retirasse de sua residência.

Por isso, após ter deixado a casa com os ânimos aflorados, o denunciado retornou, por volta das 21 h, a fim de buscar uma bermuda, oportunidade em que subtraiu um vestido da vítima, que possui valor aproximado de R$200,00 (duzentos reais).

Além disso, o denunciado pegou "um pedaço de came na geladeira" e um "saco" de roupas, momento em que passou a proferir contra a vítima palavras injuriosas, chamando- a de "vagabunda" e dizendo que ela "não serve para nada". Em seguida, deixou o local.

Não obstante, por volta de 00h, o denunciado retornou sem os objetos que levou, mas trazendo consigo substâncias entorpecentes, as quais consumiu, tendo, após o consumo, saído novamente de casa.

Por fim, enquanto a vítima dormia, o denunciado, utilizando-se de urna lanterna, acessou o quarto de VERONICA pela janela, subtraindo roupas de propriedade dela no valor aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais).

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º (duas vezes), na forma do artigo 71, e no art. 147, caput, todos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar as matérias impugnadas.

A defesa, inicialmente, pugna pela reforma da dosimetria
.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito merece ser parcialmente acolhido.

Quanto ao crime de furto, partindo o mínimo legal de 01 (um) ano previsto no tipo legal, o magistrado fixou
a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes.

Verifico que os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0004467-05.2014.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Observo, contudo, que a única condenação definitiva anterior aos fatos apurados na presente ação penal foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes, pelo que deve ser afastada a reincidência.

Desta feita, afastada a agravante da reincidência e mantida a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, aumentando a pena na fração de 1/3 (um terço).

O magistrado, por fim, também reconheceu a continuidade delitiva, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Considerando a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa ainda requer o reconhecimento do arrependimento posterior, pleito que não deve ser reconhecido, visto que não houve o integral ressarcimento do prejuízo causado, não tendo sido recuperado o “vestido que valia R$200,00”, conforme destacou a vítima em seu depoimento em juízo.

Quanto ao crime de ameaça, partindo do mínimo legal de 01 (mês) previsto no tipo legal, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, pela valoração negativa dos antecedentes.

Observo que os antecedentes foram corretamente valorados, eis que o réu foi anteriormente condenado em outro processo criminal (autos nº 0004467-05.2014.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência.

Verifico, no entanto,
que a única condenação definitiva anterior aos fatos apurados na presente ação penal foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes, pelo que deve ser afastada a reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Na terceira fase dosimétrica, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Com relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, verifico que apresentou razões recursais em favor do apelante.

Nesse sentido, nos procedimentos criminais, o magistrado pode utilizar-se da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, não estando o magistrado vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo, na medida em que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES 29.762.

Pelo exposto,
considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)